Tribunal: STF
Processo: ARE 1599753
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mayekawa do Brasil Equipamentos Industriais Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, sustentou a ofensa direta ao texto constitucional e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ENTIDADES TERCEIRAS. VALE TRANSPORTE PAGO EM PEÚNIA. PRIMEIRA QUINZENA DO AUXÍLIO-ACIDEN1E. PRÊMIO POR DIPENSA INCENTIVADA. PAGAMENTOS FEITOS A COOPERATIVAS. ABONO ASSIDUIDADE. ABONO COMPENSATÓRIO. HORAS-PRÊMIO. BONIFICAÇÕES. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. AUXÍLIO QUILOMETRAGEM. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. SALÁRIOPATERNIDADE. ADICIONAIS: NOTURNO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRANSFERÊNICA. COMISSÕES. FALTAS ABONADAS. QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. 

Na sequência, a vice-presidência do Tribunal regional direcionou o processo à Turma, para possível retratação em razão do Tema n. 72 de repercussão geral. Em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido (eDoc. 70):

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. 
1. Constou do acórdão proferido pela Turma: “A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.230.957/RS, sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade”. 
2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". 
3. Juízo positivo de retratação, passando a constar no parcial provimento da apelação da impetrante a declaração da não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade.

Ato contínuo, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para fazer constar nova parte dispositiva ao acórdão proferido em sede de juízo positivo de retratação. Verifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material. 
2. De fato, foram objeto do feito também as contribuições GILRAT e de terceiros. 
3. Quanto à compensação do indébito, deve seguir os parâmetros já fixados em acórdão anterior (fls. 265 dos autos físicos). 
4. ACOLHIDOS os embargos de declaração, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação: juízo positivo de retratação, passando a constar no parcial provimento da apelação da impetrante a declaração da não incidência de contribuições patronais (previdenciária, GILRAT e de terceiros) sobre o salário maternidade, declarando-se, também, o direito à compensação desse indébito nos termos fixados no acórdão de fls. 265.

Após a retratação do julgado, a parte recorrente renovou as razões do recurso extraordinário (eDoc. 92).

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV; e 195, I, ”a”, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido entendeu constitucional a exigência das contribuições previdenciárias sobre verbas  desprovidas de natureza salarial, enquanto o dispositivo discriminador da competência tributária apenas autoriza a incidência da exação sobre as as verbas remuneratórias. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido seu direito de não recolher as contribuições previdenciárias patronais sobre as remunerações pagas a título de: (i) horas extras, (ii) adicional de horas extras, (iii) férias, (iv) salário-paternidade, (v) adicional noturno, (vi) adicional de periculosidade, (vii) adicional de transferência, (viii) bonificações (ix) comissões, (x) ausência permitida do trabalho, (xi) adicional de insalubridade, (xii) quebra de caixa, e (xiii) vale-transporte.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal (inclusive a contribuição ao RAT e a terceiros) sobre as verbas a título de horas extras e seu adicional; férias, salário-paternidade, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de transferência, bonificações; comissões; ausência permitida do trabalho; adicional de insalubridade; quebra de caixa; e vale-transporte, em razão de serem verbas que exibem natureza salarial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

O próprio diploma legal instituidor do vale-transporte (Lei n° 7.418/85, artigo 2°) prevê expressamente que referida verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso beneficio seja pago em pecúnia, conforme entendimento do E. STJ (MC 21.769).
......................................................................................................
 O C. STJ reconheceu a natureza salarial das férias gozadas no Resp 1:489.128, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, representando, assim, base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei n° 8.212/1991. 
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.230.957/RS, sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC, pacificou orientação no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e salário paternidade. 
 O adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 69.958/DF, r Turma, Rel. MM. Castro Meira, DJe de 20.6.2012). 
O adicional de transferência possui natureza salarial, conforme firme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, pois, da leitura do § 3° do art. 463 da CLT, extrai-se que a transferência do empregado é um direito do empregador, sendo que do exercício regular desse direito decorre para o empregado transferido, em contrapartida, o direito de receber o correspondente adicional de transferência (Precedente: AgRg no REsp 1.432.886/RS). 
Entende-se por comissão a contraprestação paga pelo empregador ao empregado, decorrente de uma atividade executada no âmbito da relação de emprego, cujo resultado enseja pagamento proporcional em favor do trabalhador. Trata-se, portanto, de verba com nítido caráter remuneratório, haja habitualidade no pagamento ou não, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Em relação ao valor pago a título de faltas abonadas, o C. STJ firmou o entendimento de que a incidência tributária combatida não se reveste de qualquer ilegalidade por se tratar de afastamento esporádico em que a remuneração continua sendo paga independente da prestação de trabalho (AgRg no REsp 1.428.385/RS). 
A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de reconhecer a natureza salarial da quebra de caixa, correspondente a valor pago mensalmente com vistas a compensar os riscos assumidos pelo empregado que manuseia numerário e, por conseguinte, a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária (Ag no Resp 1.545.374/SC). 

O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária, fundada na natureza jurídica das verbas, configura ofensa meramente indireta à Constituição Federal. No julgamento do ARE 1.260.750, paradigma do Tema n. 1.100 da repercussão geral, assentou-se o caráter infraconstitucional da matéria relativa à definição individualizada da natureza das parcelas percebidas pelo empregado, bem como de sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária devida pelo empregador. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 
(ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2020, Tema 1.100/RG) 

Em momento posterior, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.468.898 RG, caso líder do Tema n. 1.294/RG, ratificou esse entendimento ao reconhecer a inexistência de repercussão geral do debate referente ao exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros, em razão de pressupor o exame de legislação infraconstitucional de regência. Veja-se:

Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuições do empregador. Bolsa de jovem aprendiz. Matéria infraconstitucional. 
I. O caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou a incidência de contribuição previdenciária patronal e destinada a terceiros sobre o pagamento de bolsa a jovem aprendiz. 
II. A questão jurídica em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de bolsa recebida por jovem aprendiz deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas a terceiros. 
III. Solução do problema 
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. (...) 
(RE 1.468.898 RG, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21 de março de 2024, Tema n. 1.294/RG, grifei)

Considerados os precedentes, descabe o enfrentamento do debate por este Pretório Excelso, em sede extraordinária, vez que demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência. Na mesma linha, constate-se: 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe de 1º/04/2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (...)
(RE 1.095.055 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/08/2020, grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.
II - Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/04/2022, grifei)

(...) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO PATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.100. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)
3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (Tese nº 1.100 da repercussão geral). (...) 
(RE 1.342.380 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/02/2022, grifei)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente